Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-95.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704467-95.2022.8.07.0015 RECORRENTE: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB RECORRIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE ACOLHE OS EMBARGOS E JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. COBRANÇA PELA CEB EM FACE DA CODHAB. FATURA POR INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALORES RELATIVOS À PERÍMETRO URBANO QUE NÃO ESTAVA INSERIDO NO PROJETO HABITACIONAL DA CODHAB E NO OBJETO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONSTATAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL DO OBJETO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA. SOLICITAÇÃO PRÉVIA DAS INSTALAÇÕES PELA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO. AUSÊNCIA DE ADITIVO CONTRATUAL OU DE ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELA CODHAB. SENTENÇA MANTIDA 1. A prova dos autos impõe a manutenção da improcedência da presente ação monitória, com fulcro no art. 373 do CPC, pois a cobrança pelos serviços de instalação de iluminação pública promovidas pela CEB, ora apelante, nas quadras QN 32, 33 e 34 do Riacho Fundo II, não estavam inseridas no objeto do Contrato de Prestação de Serviços no 016/2016, do qual foi extraída em face da CODHAB a fatura que instrui a petição inicial. 2. Nos limites do projeto habitacional desenvolvido no âmbito da CODHAB, foi firmado com a CEB o Contrato de Prestação de Serviços no 016/2016, discriminando como objeto a instalação de infraestrutura de iluminação pública nas quadras QN 18 e 31 do Riacho Fundo II . 3. Nas etapas de elaboração de orçamento e nas fases que antecederam a execução dos serviços, foi constatado que já havia infraestrutura de iluminação pública nas quadras QN 18 à 20, mas essa constatação não resultou na transferência da execução dos serviços para as quadras QN 32 à 34, mas sim na perda parcial do objeto do contrato, com redução de preço, de modo que não há que se falar de erro substancial para alterar o objeto do contrato, nos moldes dos arts. 139, I, e 144, do CC. 4. O que se extrai da prova dos autos é que a instalação de iluminação pública para expansão urbana nas quadras QN 32, 33 e 34 do Riacho Fundo II foi solicitada à CEB pela Administração Regional do Riacho Fundo, previamente ao projeto habitacional da CODHAB, do qual emanou o Contrato de Prestação de Serviços no 016/2016. 5. A apelante, de sua parte, não produziu prova em sentido diverso, de modo a sustentar a alegação de que a apelada teria assumido o encargo de arcar com as custas de instalação de energia elétrica nas QN 32 à QN 34 do Riacho Fundo II, o que sempre foi refutado expressamente pela CODHAB, antes, durante e depois da conclusão dos serviços. 6. Assim, considerando a regra de distribuição do ônus da prova, disposta no art. 373 do CPC, e mostra-se correta a sentença recorrida ao acolher os embargos e julgar improcedente a ação monitória, considerando a inexistência de relação jurídica que justifique imputar à CODHAB o pagamento dos valores cobrados pela CEB na inicial. 7. Recurso de apelação desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 185, 186, 422 e 884, todos do Código Civil, suscitando enriquecimento ilícito da parte adversa. Afirma que a ausência do pagamento dos serviços prestados, mesmo que não previsto contratualmente, consiste no enriquecimento sem causa por parte do agente beneficiário, no caso, a recorrida. Ressalta que os requisitos necessários para a ocorrência do enriquecimento ilícito restaram comprovados, devendo a parte recorrida restituir o valor percebido indevidamente. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 185, 186, 422 e 884, todos do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o STJ pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028